Tribunal: TJBA
Processo: 8000452-11.2025.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000452-11.2025.8.05.0056 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIA FREIRE ALMEIDA LIMA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. PLATAFORMA PRIVADA (CLICKSIGN). CERTIFICAÇÃO NÃO VINCULADA À INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP-BRASIL). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, PARÁGRAFO 2, DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001 E DA LEI 14.063/2020. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VEDAÇÃO À REJEIÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO QUE INCUMBE À PARTE ADVERSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1.O ordenamento jurídico pátrio, notadamente o artigo 10, parágrafo 2, da Medida Provisória 2.200-2/2001, expressamente admite a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 2.A Lei 14.063/2020 conferiu tratamento legal às assinaturas eletrônicas, classificando-as em simples, avançada e qualificada. A assinatura eletrônica avançada, como a fornecida por plataformas de certificação privada que utilizam múltiplos fatores de autenticação (histórico de logs, endereço de IP, verificação via e-mail ou SMS e código hash), possui validade jurídica plena para a outorga de procuração ad judicia. 3.Consoante recente e consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça , é inviável ao magistrado, de ofício, recusar a força probante de assinatura eletrônica aposta em documento particular e determinar a sua regularização sob pena de extinção. 4.Constatando-se que a procuração anexada possui "log" do documento, identificação do signatário pelo nome completo e CPF, além de código hash de segurança, revela-se descabida a exigência de assinatura física ou certificação exclusiva via ICP-Brasil imposta pelo juízo de piso. 5.Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença hostilizada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8000452-11.2025.8.05.0056, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Chorrochó, figurando como Apelante ANTONIA FREIRE ALMEIDA LIMA e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador, 20 de março de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR